Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-05.2024.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002187-05.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEVACIR APARECIDO MACEDO - CPF: 318.474.801-44 (EMBARGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 68065 e da Certidão de Dívida Ativa nº 20191712633, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a vacinação obrigatória do rebanho ocorreu fora do prazo legal mesmo após a prorrogação prevista no art. 132, §1º, do Código Civil, o que inviabilizaria o afastamento da penalidade. O embargado, por sua vez, sustenta a inexistência de vícios e requer aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a penalidade administrativa imposta ao embargado, com base na prorrogação do prazo legal e na atuação da fiscalização, apesar de a vacinação ter ocorrido após o primeiro dia útil subsequente ao vencimento original do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscussão do mérito do julgamento.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamenta de forma clara que o afastamento da penalidade decorreu não apenas da prorrogação automática do prazo, mas também da anuência do INDEA/MT quanto à aquisição da vacina em 01/12/2014 e à aplicação supervisionada em 04/12/2014, demonstrando o cumprimento razoável da obrigação sanitária.

5. A fundamentação adotada no julgado evidencia que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da finalidade da norma foi devidamente justificada com base nas peculiaridades do caso concreto, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada.

6. A insurgência do embargante representa mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 132, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 24918/2018, Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Devacir Aparecido Macedo
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA CONTRA FEBRE AFTOSA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE AQUISIÇÃO DA VACINA NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEVACIR APARECIDO MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20191712633 e afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penalidade imposta pelo INDEA/MT ao apelante por suposta omissão na vacinação obrigatória de seu rebanho contra febre aftosa foi aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a execução fiscal que resultou no bloqueio de valores em conta bancária do apelante configura ato ilícito estatal ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O poder de polícia administrativa faculta ao Estado a imposição de restrições e sanções para garantir a ordem pública e a proteção da coletividade, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2. A Lei Estadual nº 7.138/1999 disciplina a vacinação obrigatória contra febre aftosa no Estado de Mato Grosso, estabelecendo prazos para a aquisição e aplicação do imunizante, cuja inobservância enseja a imposição de penalidades.

3. O último dia para aquisição da vacina, 30/11/2014, recaiu sobre um domingo, dia em que os estabelecimentos comerciais estavam fechados, o que, nos termos do artigo 132, §1º, do Código Civil, acarreta a prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente (01/12/2014).

4. O INDEA/MT teve ciência prévia da impossibilidade de aquisição da vacina na data fixada, autorizou a compra no dia útil seguinte e acompanhou a aplicação da vacina em 04/12/2014, evidenciando que a obrigação sanitária foi cumprida dentro de um prazo razoável e com anuência da própria fiscalização.

5. O princípio da razoabilidade impõe que a atividade sancionadora da Administração seja exercida de maneira proporcional, sendo ilegítima a manutenção de penalidade quando há inequívoca comprovação do cumprimento da obrigação de forma tempestiva e com respaldo do órgão fiscalizador.

6. A simples instauração de execução fiscal e o consequente bloqueio de valores não configuram ato ilícito estatal passível de indenização por danos morais, pois decorrem de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e regularidade, posteriormente desconstituído por meio de decisão judicial.

7. A ausência de comprovação de conduta abusiva ou arbitrária do Estado impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação automática de prazo fixado pela Administração Pública para aquisição de vacina obrigatória, quando o termo final recai em dia não útil, afasta a infração administrativa, desde que demonstrada a impossibilidade material de cumprimento e o posterior atendimento da obrigação dentro de período razoável.

2. A imposição de sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado o excesso punitivo quando a infração imputada ao administrado é afastada por circunstância justificável.

3. A execução fiscal regularmente instaurada, sem demonstração de abuso ou ilegalidade, não configura ato ilícito estatal ensejador de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CTN, art. 78; CC, art. 132, §1º; Lei estadual nº 7.138/1999
”.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha afastado a penalidade com fundamento no art. 132, §1º, do Código Civil, reconheceu expressamente que a vacinação do rebanho não foi realizada no primeiro dia útil subsequente ao prazo regulamentar, mas apenas no dia 04/12/2014.

Defende que não é possível elastecer prazos legais com base em princípios como o da razoabilidade, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, com o consequente desprovimento da apelação. (Id. 283906861).

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão, a adequada aplicação dos princípios da razoabilidade e da finalidade da norma e, ainda, o caráter protelatório do recurso, com requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (Id. 284577365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025